Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-60.2023.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-60.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO MATTIAZZO - CPF: 009.779.531-30 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), GIOLLIO HENRIQUE TAVARES GOMES - CPF: 032.831.531-16 (RECORRIDO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002160-60.2023.8.11.0044.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
JULIANO MATTIAZZO
.

Recorrido:
GIOLLIO HENRIQUE TAVARES GOMES.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação para manifestação sobre proposta de parcelamento apresentada pelo executado. O recorrente sustenta a nulidade da extinção por ausência de sua intimação pessoal e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, é necessária a intimação pessoal da parte exequente para configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo por ausência de impulso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95, norma específica que rege os Juizados Especiais, afasta expressamente a exigência de intimação pessoal para extinção do processo, nos termos do art. 51, §1o, que prevalece sobre o art. 485, §1o, do CPC.

O recorrente foi regularmente intimado por meio de seu advogado para manifestar-se sobre proposta de parcelamento do débito e, posteriormente, para requerer o que entendesse de direito, tendo permanecido inerte, o que configura abandono da causa.

A alegação de necessidade de arquivamento provisório do feito com base no art. 921, III, do CPC não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui regras próprias pautadas na celeridade e informalidade, não exigindo aplicação subsidiária do CPC em casos de inércia processual.

A extinção do cumprimento de sentença não impede a parte credora de promover nova execução do título judicial no prazo prescricional, podendo inclusive requerer a expedição de certidão de crédito, conforme expressamente previsto na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa no âmbito dos Juizados Especiais independe de intimação pessoal da parte, conforme dispõe o art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95.

A inércia do exequente após regular intimação por seu patrono justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

As disposições do art. 485, §1o, e do art. 921, III, do CPC são inaplicáveis aos Juizados Especiais quando conflitantes com os princípios e normas da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 51, §1o; CPC/2015, art. 485, III e §1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1031192-05.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1000652-87.2018.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto p contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O recorrente postula a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, na qual se pleiteava o pagamento de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais), referente à compra de produtos conforme nota fiscal no 1436. Após regular tramitação, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 5.655,26 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com juros e correção monetária.

Transitada em julgado a sentença, o recorrente iniciou o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado no valor de R$ 6.151,57 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos). O executado foi intimado e apresentou proposta de parcelamento do débito, com entrada de 30% e o restante em 6 parcelas mensais.

O exequente foi intimado para manifestar-se sobre a proposta de parcelamento, mas não o fez no prazo determinado, o que levou o juízo a quo a extinguir o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A questão central consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação aplicável aos Juizados Especiais.

O recorrente sustenta que a extinção do processo foi prematura, pois não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC, e que o processo deveria ter sido remetido ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/95 estabelece regramento próprio quanto à extinção do processo, dispensando expressamente a intimação pessoal da parte para a extinção do feito. O art. 51, §1o, da referida lei dispõe:

"Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

§1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes."

Este dispositivo legal consagra uma das principais características do sistema dos Juizados Especiais: a celeridade processual. Ao dispensar a intimação pessoal das partes para a extinção do processo, o legislador buscou garantir maior agilidade na tramitação dos feitos, evitando diligências que poderiam prolongar desnecessariamente o processo.

No caso em análise, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para se manifestar sobre a proposta de parcelamento apresentada pelo recorrido (ID 169989627), conforme certidão de ID 314766887, datada de 21/10/2024. Posteriormente, foi novamente intimado para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção/arquivamento dos autos (ID 314766888).

Apesar das intimações, o recorrente permaneceu inerte, não demonstrando interesse no prosseguimento do feito. Essa inércia caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95.

Quanto ao argumento de que o processo deveria ter sido remetido ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não extinto, observo que, embora exista entendimento jurisprudencial nesse sentido, tal orientação não é vinculante no âmbito dos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio e princípios específicos, como a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais deve ser feita com cautela, sempre respeitando as peculiaridades do microssistema dos Juizados. No caso, a extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal, encontra respaldo no art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95, norma específica que prevalece sobre a regra geral do CPC.

Ademais, a sentença extintiva não impede que o recorrente, caso ainda tenha interesse, promova nova execução do título judicial, observado o prazo prescricional. A própria sentença recorrida prevê essa possibilidade ao estabelecer que "caso seja requerido pela parte exequente, expeça-se Certidão de Crédito em seu favor para que, caso queira, possa adotar as medidas que entender necessárias" (ID 314766889).

Portanto, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a celeridade e a economia processual, e a expressa disposição do art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95, que dispensa a intimação pessoal das partes para a extinção do processo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1o, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão da inércia na indicação de bens à penhora após tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD. O recorrente alegou cerceamento de defesa, ilegalidade da extinção, necessidade de intimação pessoal, violação da efetividade da tutela jurisdicional e inexistência de pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, é necessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do processo quando não há manifestação após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi regularmente intimado a se manifestar sobre a tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, acusou recebimento da intimação, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1o, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2o da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1o, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 51, §1o; CPC/2015, arts. 98, §3o, e 485, IV e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0001263-68.2012.8.16.0182/0, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, 1a Turma Recursal, j. 30.06.2015.”
(N.U 1031192-05.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025).

“SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE MILITAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGISLAÇÃO PESPECÍFICA QUE PREVÊ A POSSIBILDIADE DE EXTINÇÃO POR MEIO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de extinção da demanda em razão de inércia da parte recorrente.

2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de necessidade de intimação pessoal da parte autora/recorrente para que fosse configurado o abandono da causa.

3. Compulsando os autos, verifico que foi proferida intimação da parte autora em 08/11/2022 (id. 168217341) para que em quinze dias se manifestasse nos autos.

4. Posteriormente apenas em 07/12/2022 o autor habilitou novo patrono nos autos, contudo, permaneceu inerte quanto a intimação realizada um mês antes.

5. apenas em 10/01/2023 foi proferida decisão de extinção, em razão da ausência da informação requerida pelo juízo de origem.

6. Como se sabe, a prestação de informações e diligências de busca perante a cartórios e outras providências dessa natureza, são de exclusiva responsabilidade da parte interessada.

7. No entanto, a parte recorrente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado pelo juízo, bem como, apenas em 07/12/2022 se manifestou nos autos, deixando novamente de apresentar as informações requeridas na origem.

8. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

9. Importante ainda registrar que, ao contrário da tese recursal é desnecessária a intimação pessoal da parte para responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1o da lei 9.099/95, abaixo transcrito:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”

10. Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial, demonstrando ausência de interesse na tramitação do feito.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.”
(N.U 1000652-87.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025